Tribunal: TJDFT
Processo: 0702961-89.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702961-89.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de apelação cível interposta por PLANALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP contra sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas de 1o Grau – NUPMETAS1 (ID 61301558), que, em auxílio ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Famílias e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, julgou improcedentes os pedidos veiculados pela apelante em ação ordinária ajuizada em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., além de condenar a requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Nas razões recursais (ID 61301562), a apelante narra que ajuizou o feito com o escopo ter revistas as faturas de energia elétrica de seu estabelecimento comercial entre os meses de janeiro a junho de 2023, pois apesar de enfrentar diversas interrupções no fornecimento de energia desde novembro de 2022, que lhe ocasionaram prejuízos objeto de ação distinta, observou o progressivo aumento das cobranças efetuadas pela apelada, que, a seu ver, não encontraria amparo. Destaca que entre os meses de abril e maio de 2023 teve sua fábrica interditada pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal, situação que perdurou por 71 (setenta e um) dias, mas que não teve qualquer impacto nas faturas de energia, que continuaram elevadíssimas. Alega que, após a abertura de diversos chamados, alguns funcionários da apelada sugeriram, em visitas técnicas, que haveria divergência entre a medição consignada no relatório físico e aquelas inseridas no sistema, não tendo havido, no entanto, a adoção de nenhuma medida para a correção do problema. Insurge-se contra a conclusão a que chegou a magistrada de origem ao apreciar seu pedido revisional por entender que deveria ter havido a inversão do ônus da prova, já que a apelada responde objetivamente pela falha do serviço, nos termos do artigos 25 da Lei n. 8.987/95, 14 do Código de Defesa do Consumidor e 210 da Resolução n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, consistindo a falha na leitura equivocada do consumo de energia e nas sucessivas interrupções do serviço, que lhe ocasionaram diversos prejuízos. Afirma que a discrepância das faturas foi comprovada por meio do laudo técnico juntado aos autos, mas que a apelada nada fez para resolver os chamados técnicos abertos, de modo que as contas continuam chegando em valores elevados e com ameaça de corte. Alega que não se opõe à nomeação de perito judicial para verificar a veracidade do laudo apresentado caso se entenda necessário, laudo esse que não foi considerado pela apelada nem pelo Juízo a quo por ocasião do julgamento da demanda. Assim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformada a sentença, sejam os pedidos julgados totalmente procedentes. Comprova o recolhimento de preparo (IDs 61301563 e 61301564). A apelada, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, pugna pela manutenção da sentença e pela condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 61301567). É o resumo dos acontecimentos. DECIDO. ADMISSIBILIDADE Em exame preliminar, verifico que o recurso, conquanto tempestivo e acompanhado de preparo, não preencheu os pressupostos de admissibilidade, uma vez que os fundamentos da sentença não foram impugnados nas razões recursais. Segundo a dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, Nelson Nery Júnior pondera que é requisito essencial a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem a qual não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida ao tribunal (Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181). Com efeito, a regra impõe à parte o ônus de expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Desta regra, exsurge o princípio da dialeticidade, o qual orienta o recorrente a impugnar as razões lançadas no decisum e demonstrar a existência de error in procedendo ou error in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, de dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo magistrado singular. No caso sob exame, o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais lastreou-se no reconhecimento pelo Juízo a quo da regularidade das faturas de energia elétrica cobradas da apelante. Reputo pertinente reproduzir os exatos termos da sentença de ID 61301558: Cuida-se de ação de conhecimento proposta por PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA – EPP em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., partes qualificadas nos autos. A autora, pessoa jurídica sediada à Rodovia DF-220 KM 03, 01 - Fazenda Rodeador, Galpão 01 – Brazlândia/DF, afirma ser usuária dos serviços de fornecimento de energia elétrica ofertados pela ré, identificada como Unidade Consumidora no 2.382.655-X. Relata que desde o final do ano de 2022, suporta prejuízos decorrentes da instabilidade da rede elétrica, que foi objeto da propositura da ação no 0706545-24.2020.8.07.0018. Aponta que, após diversos registros de reclamação, em 28/2/2023, equipe técnica da ré compareceu ao endereço, na qual concluiu pela ausência de irregularidade no relógio medidor. Apesar da verificação técnica, sustenta defeito no medidor, visto que, com a interdição de sua fábrica pela Vigilância Sanitária, sua produção ficou paralisada por 71 dias, entre os março e junho de 2023, mas seu consumo de energia e respectiva cobrança, durante o referido período, permaneceram altos. Com base na fundamentação jurídica que apresenta, requer, em sede de tutela de urgência, a manutenção do fornecimento de energia elétrica até que se proceda à revisão do valor das faturas contestadas. No mérito, pede a revisão das faturas emitidas entre os meses de janeiro a junho de 2023, ainda, o recálculo da dívida, e sua inclusão ao parcelamento que já possui com a ré. Junta documentos. Custas recolhidas. Emenda à inicial, id. 165013741. Decisão id.165144503 concedeu parcialmente a tutela de urgência para que a ré que se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica relativo aos serviços faturados entre maio e junho de 2023, até segunda ordem do juízo. A autora opõe embargos de declaração contra referida decisão, noticia o pagamento da fatura do mês de março de 2023, e reitera os termos deduzidos na inicial. A ré apresentou contestação em id. 168089640, com documentos. Relata que a autora é cliente classificada como “em Alta Tensão”, inserida do Grupo A. Esclarece que demanda de consumo estimada é calculada com base na atividade desempenhada, a fim de que não falte energia à consumidora para manter suas operações. Informou, que de acordo com a tarifa por ela escolhida - verde, no mês de abril, além do reajuste anual, ocorreu a mudança do período úmido para o período seco, o que implicou em aumento no valor final da tarifa, não havendo que se falar em irregularidade no medidor. Aponta que mais uma razão para o impacto no valor das faturas decorre do plano de parcelamento, celebrado entre as partes em março de 2023, em que as prestações são inseridas nas respectivas cobranças.Requer ao final a rejeição dos pedidos. Decisão proferida em id. 169362788, que negou provimento aos embargos de declaração e manteve a decisão id. 165144503. Réplica, id. 178413132, em que reitera os termos da peça vestibular e junta parecer técnico. Manifestação da ré pelo julgamento antecipado da lide, id 185033890. Encerrada a fase instrutória e preclusa a decisão id. 189852965, vieram os autos concluso para sentença. DECIDO. O feito comporta julgamento antecipado, à luz das disposições insertas no art. 355, I, CPC, uma vez que embora a questão em análise seja de direito e fato, não há a necessidade de produção de novas provas, além das que já constam nos autos. Presentes os pressupostos processuais ao desenvolvimento válido e regular do processo, ausentes questões prejudiciais ou outras questões processuais pendentes, sigo ao exame do mérito. O CDC rege a relação jurídica existente entre as partes, conforme art. 2o e 3o, do referido diploma. Contudo, não é o caso de inversão do ônus da prova. As provas necessárias ao deslinde da lide, de natureza essencialmente documental, estão ao alcance de ambas as partes e já foram, inclusive, carreadas aos autos. O artigo 186 do Código Civil, ao seu turno, assim prevê: aquele que por ação ou omissão voluntária violar direito de outrem e causar-lhe dano, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 927 do mesmo diploma normativo disciplina a responsabilidade pela reparação do dano sofrido por sujeito vítima de ato ilícito. Ao passo que o artigo 14 do CDC, estabelece a responsabilidade de cunho objetivo nas relações de consumo. A responsabilidade de cunho objetivo se faz presente quando preenchidos seus requisitos, quais sejam conduta (ação/omissão), dano e liame causal. Aqui não se afere se houve culpa em sentido lato do suposto causador do dano. Pois bem. Não há controvérsia alguma nos autos sobre o vínculo jurídico estabelecido entre as partes, voltado ao fornecimento de energia elétrica. A autora pleiteia a revisão das faturas emitidas pela ré de janeiro a junho de 2023 ao argumento de que, em que pese sua fábrica ter sido interditada e suas atividades paralisadas, foi cobrada por consumo de energia elevado, sustentando irregularidade no relógio medidor. Por outro lado, a ré sustenta que a unidade consumidora é inserida no grupo A, optante pela tarifa verde, nos termos Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, e que o motivo do aumento no consumo não se trata de irregularidade no relógio medidor, mas de alteração do período úmido para o período seco, além do reajuste anual para cobrança do serviço prestado. Nos termos da respectiva resolução, os critérios para definição de unidade consumidora no grupo A podem ser encontrados em seu art. 2o, inciso XXIII “grupo A: grupamento composto de unidades consumidoras com conexão em tensão maior ou igual a 2,3 kV, ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de distribuição em tensão menor que 2,3 kV” Já no que tange ao enquadramento da modalidade tarifária, o art. 220 da Resolução estabelece: “Art. 220. A unidade consumidora do grupo A deve ser enquadrada nas seguintes modalidades tarifárias: I - no caso de tensão de conexão maior ou igual a 69 kV: horária azul; e II - no caso de tensão de conexão menor que 69 kV: horária azul ou verde, de acordo com a opção do consumidor.” Pelo que se depreende do art. 293 e seguintes da respectiva Resolução da Aneel, quanto às tarifas horo-sazonais verde dos clientes do grupo A, são elas caracterizadas por serem diferenciadas de acordo com as horas de utilização do dia, assim como de uma única tarifa de demanda de potência, considerando-se o seguinte: I- Tarifa única para a demanda de potência (R$/kW); e II- Para o consumo de energia (MWh): a) Uma tarifa para o posto tarifário ponta (R$/MWh); b) Uma tarifa para o posto tarifário fora de ponta (R$/MWh). Definidos tais contornos, compulsando os autos, verifica-se que o estabelecimento da autora esteve totalmente interditado de 30/3 a 7/6/20203 (id. 163958946 e 165015598). A fatura de abril foi emitida com base na leitura realizada em 1/4/2023, ou seja, um dia após a interdição, não sendo nesse momento possível considerar o impacto do fechamento no consumo aferido (id. 163957684). Já as faturas de maio e junho (ids. 163957685 e 163957686) indicam como “KW regist. FPonta” os valores 68 e 14, respectivamente, valores abaixo do verificado na fatura do mês de março e julho, 204KW e 190, respectivamente, quando a autora estava em plena atividade (id. 163957683 e 168089643), concluindo que a suspensão das atividades foi considerada para o cálculo do consumo. Também, destaco que os valores totais das faturas de maio e junho incluem as prestações referente ao parcelamento de débitos realizado pelo autor e não somente à cobrança do fornecimento de energia do mês. Ainda, em que pese o autor pleitear a revisão das faturas a partir de janeiro/2023, junta aos autos, as cobranças de março a junho/2023 (ids. 165015598, 163957684, 163957685 , 163957686), restando prejudicada a análise das faturas não apresentadas. Nesse contexto, tenho em vista que o ato administrativo possui presunção relativa de legalidade, de veracidade e de legitimidade; que a cobrança dos valores ocorreu em conformidade com Resolução 1000/21 da ANEEL, levando em conta a opção da autora por contratar os serviços de fornecimento de energia elétrica pela tarifa verde, tem-se que nenhum ilícito foi praticado pela ré. Ao contrário do que sustentado pela requerente, não há prova alguma nos autos de defeito no medidor ou de irregularidade nos procedimentos adotados pela ré na cobrança de consumo. Ademais, instada a autora a se manifestar em fase de especificação de provas, nada requereu, arcando com o ônus daí decorrente (art. 373, I, do CPC). Certificado o inadimplemento da usuária, fato incontroverso no caso, não há também qualquer irregularidade na cobrança do fornecimento pela parte ré. Nesse passo, a total improcedência dos pedidos iniciais é de rigor. Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e julgo improcedentes os pedidos iniciais e revogo a tutela de urgência anteriormente concedida em id. 165144503, ficando ressalvada, contudo, a suspensão do fornecimento de energia pelos débitos pretéritos, haja vista a superação do prazo de 90 (noventa) dias estipulado pelo c. STJ. Em face da sucumbência, condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme disposto no artigo 85, § 2o, do CPC. Ficam advertidas as partes, desde já, quea oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, em especial os que visem unicamente a reanálise de provas e/ou o rejulgamento da causa e/ou arbitramento de honorários e/ou danos morais, será alvo de sanção, na forma do art. 1.026, § 2o do mesmo diploma, na esteira dos precedentes do Eg. TJDFT (Acórdãos 1165374, 1164817, 1159367, entre outros), haja vista o dever de cooperação e lealdade imposto a todos os atores processuais pelo art. 6o do CPC. Após o trânsito em julgado, sem outros requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. (grifos nossos) Da atenta leitura do decisum, é possível constatar que o julgamento de improcedência decorreu da inobservância, pelo autor, do ônus processual que lhes incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não logrou êxito em comprovar que teria havido erro de medição do consumo de energia elétrica nas faturas relativas aos meses de janeiro a junho de 2023. Porém, no recurso de apelação, a parte autora se limita a afirmar que a apelada seria objetivamente responsável pelos prejuízos decorrentes da falha do serviço, argumento que não tem o condão, por si só, de fazer frente à robusta fundamentação contida na sentença no sentido da regularidade das faturas de energia relativas ao consumo dos meses de março a junho de 2023, pois a causa de pedir deste feito não se atrelou à aferição de culpa da apelada pelos prejuízos ocasionados à apelante, que são objeto de ação distinta, sendo oportuno reiterar, ainda, que para efeito de revisão, as faturas referentes ao consumo de janeiro e fevereiro de 2023 sequer foram trazidas aos autos. Bem se constata que a apelante invoca a responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público para sustentar a necessidade de inversão do ônus da prova, sem atentar que a aplicação de referida regra de instrução não é automática, pois pressupõe a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, requisitos esses não demonstrados nos autos. Destaco, nesse ponto que a apelante, embora figure como consumidora dos serviços de energia elétrica, não ostenta perfil equivalente ao consumidor residencial, pois se trata de pessoa jurídica cuja atividade produtiva exige maior demanda de consumo energético, o que a insere no Grupo A de unidades consumidoras, sendo optante, ainda, da tarifa verde, cujos valores se alteram de acordo com a utilização de energia elétrica ao longo do dia. Os critérios de tarifação apontados pelo Juízo a quo estão expressamente definidos pela Resolução Aneel n. 1.000/21, em vigor desde janeiro de 2022. No entanto, a apelante ainda se valeu da Resolução Normativa Aneel n. 414/10 para lastrear seus pedidos, muito embora já tenha sido revogada. Acrescento, ainda, que o Juízo a quo também evidenciou que as tarifas cobradas da apelada nos meses de abril e maio de 2023 acompanharam a redução do consumo de energia no período de fechamento da empresa durante a interdição ordenada pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal, circunstância que só não teve impacto maior sobre o valor das faturas dos meses de maio e junho por força do parcelamento de débitos anteriores da apelante, incidentes nas faturas dos meses subsequentes. Todavia, a apelante não teceu nenhuma linha para impugnar tais fundamentos, os quais se mostram suficientes para respaldar o julgamento de improcedência do pedido. Observo, por fim, que a despeito de a possibilidade de produção de prova pericial ter sido abarcada pela preclusão, a apelante sugere a nomeação de perito, nesta sede recursal, para fins de ratificação de parecer técnico produzido de forma unilateral, pretensão que não encontra amparo nas regras de procedimento e que não se coaduna com o princípio do livre convencimento motivado. Logo, inexistindo no bojo das razões recursais adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada e com a legislação de regência, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recorrente deve dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. 2. O recurso que trata da inexistência de nexo causal entre o desmoronamento do muro e a caixa d ́água, enquanto o fundamento adotado pela sentença é outro, o de que o aterro sem a contenção necessária e o peso do telhado foram as causas da queda, viola o princípio da dialeticidade. O recurso, para dialogar com a decisão, deveria impugnar o entendimento de que o aterro e o telhado causaram o desmoronamento. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1224561, 00069677320168070020, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 18/12/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, merece acolhimento a preliminar suscitada nas contrarrazões de ID 61301567, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Todavia, não vejo margem para a aplicação de multa por litigância de má-fé, pois a precariedade dos argumentos veiculados no recurso, decorrente de técnica processual deficiente, não se confunde propriamente com as hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não tendo sido comprovado pela apelada o dolo processual da recorrente. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do recurso. Com fundamento no artigo 85, §§ 2° e 11, do Código de Processo Civil, majoro em 1% os honorários advocatícios fixados pela sentença em desfavor da apelante. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator